Tribunal: TJDFT
Processo: 0007687-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007687-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 45631171) opostos pelo SINDIRETA/DF e outros contra decisão de ID 44974000, que homologou os cálculos e determinou a expedição de ordens de pagamento. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de expedição de requisição de pequeno valor em relação ao substituído RICARDO AUGUSTO DE MORAES. Contrarrazões no ID: 47626345. É o relato do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Assiste razão ao exequente. Houve omissão quanto à ordem de pagamento em benefício do referido substituído. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles dou PROVIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a decisão de ID: 44974000, devendo-se expedir as ordens de pagamento nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de RITA SALAZAR PEREIRA, RITA DE CASSIA DANTAS ARAUJO e RISLENE FERREIRA DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em benefício de RICARDO AUGUSTO DE MORAES SANTOS, com destaque dos honorários, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução e em favor dos substituídos RENIO DE JESUS CARVALHO, RICARDO LUIS MOREIRA, RINALDO OLIVEIRA REIS, RITA DE CASSIA SOUZA DOURADO e RITA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no limite individual de 40 salários-mínimos. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 15 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador